Tribunal: STF
Processo: Rcl 73675
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em face de decisão proferida pela 21ª Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, nos autos do Processo nº 5591629-59.2022.8.09.0051, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-5):



    "Na área objeto do processo nº 5591629-59.2022.8.09.0051 situa-se apenas a Ocupação Paulo Freire.



    Assim, em evento 05 dos autos, foi deferido o pedido de medida liminar de reintegração de posse, determinando-se a imediata expedição de mandado. Há que ressaltar que, apesar de ter sido informado o caráter coletivo da ocupação e haver indícios da hipossuficiência e vulnerabilidade dos ocupantes, não houve a intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para intervir no feito, em completa inobservância ao artigo 554 do Código de Processo Civil.



    O mandado de reintegração de posse, contudo, foi devolvido pela Oficiala de Justiça para redistribuição, em razão da nova sistemática necessária ao cumprimento de tais mandados instituída pela ADPF 828-STF e da necessidade de observância das diretrizes da Comissão de Soluções Fundiárias do TJGO.



    Após isso, o cumprimento da liminar de reintegração de posse foi suspenso para tratativas de soluções no Proad nº 202301000378149, até decisão final pela Comissão de Soluções Fundiárias do TJGO, mas, diante do insucesso das tentativas de conciliação, decorrente principalmente da inércia do Município de Goiânia, foi proferida decisão de arquivamento do Proad nº 202301000378149, com o consequente término da suspensão do processo judicial.



    (...)



    Ademais, tendo em vista o arquivamento do Proad nº 202301000378149/CSF-TJGO, determinou-se o cumprimento integral da decisão que concedeu a liminar pleiteada."



    Sustenta que "sendo justificadamente inevitável a remoção, deve ser elaborado plano de desocupação, com a participação dos atingidos, garantindo-se o reassentamento das populações afetadas em locais adequados para fins de moradia ou a garantia de acesso à terra produtiva, a prévia cientificação pessoal dos ocupantes do bem, a elaboração de laudo com avaliação dos impactos socioeconômicos da pandemia sobre as pessoas atingidas pela desocupação, o mapeamento do quantitativo de pessoas vacinadas, a concessão de prazo razoável para que as famílias se retirem do local" (eDoc 1, p. 16).



    Aduz que "não houve qualquer concessão de prazo razoável para a desocupação da população envolvida, tampouco foi garantido o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotada outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, como preconizado pela ADPF nº 828 enquanto DEVER do Poder Público" (eDoc 1, p. 16-17).



    Afirma que houve "descumprimento das condicionantes do regime de transição previstas na quarta medida cautelar incidental proferida nos autos da ADPF nº 828, uma vez que permanece a ausência de adoção de medida alternativa habitacional, a qual não deve ser excepcionada com base na frustração das tentativas de conciliação entre as partes envolvidas para a desocupação da área em litígio" (eDoc 1, p. 17).



    Salienta que "de maior gravidade é o risco de extensão da decisão liminar a outras áreas ocupadas, isoladas, delimitadas, independentes entre si e da área inicial de conflito, com famílias nunca identificadas, em até 5 ocupações distintas e em número estimado de 400 famílias pela DPEGO, incluindo além da ocupação Paulo Freire, a Zumbi dos Palmares, Marielle, Terra Prometida e a autodenominada Solar Ville, que não se confundem com aquela primeira objeto inicial da ação" (eDoc 1, p. 17-18).



    Assevera que "à luz da ADPF nº 828, verifica-se o descumprimento do item 6 da decisão proferida pelo Tribunal Pleno, em especial dos subitens “ii” e “iii”, visto que não houve a concessão de prazo razoável para a desocupação pela população envolvida (item 6, subitem “ii”) e tampouco a garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, com vedação à separação de membros de uma mesma família (item 6, subitem “iii”)" (eDoc 1, p. 20).



    Ao final, requer (eDoc 1, p. 21-23): 



    "a. A dispensa do recolhimento de custas processuais, tendo em vista tratar-se da Defensoria Pública do Estado como peticionária, na condição de custos vulnerabilis;



    b. O recebimento e tramitação da presente petição como reclamação constitucional, sem prejuízo de informações adicionais eventualmente determinadas pela eminente relatoria, nos termos dos precedentes da Medida Cautelar na Reclamação 47.379 e Medida Cautelar na Reclamação 47.531;



    c. O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a intimação e oitiva da DPE/GO, sustando os efeitos da decisão do juízo de 1ª instância em sede da Ação de Reintegração de Posse n. 5591629-59.2022.8.09.0051, em tramitação na 21ª Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, pelas quais se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o que o Poder Público apresente Plano de Ação que contemple a ADPF 828-STF, Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, protocolo unificado de remoções em eventuais áreas públicas ocupadas, nos termos da Lei Municipal nº 10.856/2022 e Capítulo IV, da Res. n. 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, garantindo:



    c.1) a designação de audiência pública ou reunião preparatória, na qual serão elaborados o plano de ação e o cronograma da desocupação, com a presença dos ocupantes e seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de assistência social, movimentos sociais ou associações de moradores que prestem apoio aos ocupantes e o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem, sem prejuízo da convocação de outros interessados (Art. 14);



    c.2) a elaboração de plano de ação para cumprimento pacífico das ordens de desocupação ou as medidas alternativas à remoção das famílias considerando as vulnerabilidades sociais das pessoas afetadas (Art. 15);



    c.3) a observância das políticas públicas habitacionais de caráter permanente ou provisório à disposição dos ocupantes, assegurando, sempre que possível, a inclusão das famílias removidas nos programas de assistência social (Art. 15);



    c.4) a determinação ao Município, para efetivação do plano de ação, que proceda ao prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, com abrangência total da decisão a ser cumprida (Paulo Freire, Terra Prometida, Marielle, Zumbi dos Palmares, Solar Ville), não integrantes e delimitadas na exordial (Art. 15, §1º);



    c.5) a determinação ao Município e Estado de Goiás para que indiquem o local para realocação das famílias e as encaminhe aos órgãos de assistência social e programas de habitação, esses últimos geridos pelos dois entes federativos, observadas a decisão proferida no âmbito da ADPF n. 828 e, no que for possível e pertinente, a Resolução n. 10/2018-CNDH (art. 15, §1º);



    c.6) a disposição no plano de ação sobre os encargos com transportes e guarda dos bens essenciais que guarnecem as residências, estabelecendo prazos e ações de desocupação que mitiguem os prejuízos para as pessoas afetadas e que sejam compatíveis com a natureza da ocupação (art. 15, §2º) 



    c.7) que o plano de ação preveja prazo para desocupação assistida do imóvel objeto do litígio, caso em que deverão ser intimados para o seu acompanhamento os órgãos públicos ligados à política de proteção de pessoas vulneráveis, como Conselho Tutelar, CREAS e secretarias de assistência social e de moradia (Art. 15, § 3º)



    c.8) que somente após a concepção e execução do plano de ação, seja expedido o mandado de reintegração de posse, com a determinação para que o início de seu cumprimento não se dê no período noturno, em feriados ou datas comemorativas e em dias de muito frio ou chuva.



    d. O acompanhamento da elaboração do plano de ação seja acompanhado ou coordenado pela Comissão de Soluções Fundiárias do TJGO em conjunto com o CEJUSC Fundiário, nos termos do Capítulo IV, da Res. n. 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça retro citado;



    e. A confirmação da liminar em definitivo, nos termos dispostos no item “c” e subitens dos pedidos e requerimentos, de forma a condicionar o cumprimento da ordem de reintegração de posse no Setor Solar Ville (Paulo Freire, Terra Prometida, Marielle, Zumbi dos Palmares, Solar Ville) até que o Poder Público apresente Plano de Ação que contemple a ADPF 828-STF, Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, protocolo unificado de remoções em eventuais áreas públicas ocupadas, nos termos da Lei Municipal nº 10.856/2022 e Capítulo IV, da Res. n. 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, em prazo a ser determinado pelo juízo;



    f. A observância dos prazos processuais em dobro e de intimação pessoal ao membro da Defensoria Pública do Estado, nos termos do artigo 44, I e VI, da Lei Complementar nº 80/1994.”



    Em 12.11.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDc 35).



    A Secretaria Judiciária certificou que "até o dia 17/02/2025, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas" (eDoc 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 41):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA ADPF 828/DF. PRECEDENTES.



    - Parecer pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nesta ação alega-se o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, dentre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Na espécie, a Defensoria Pública alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref, em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida e garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    A ocupação sobre a qual versa a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação trata de situação coletiva. Assim, não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828 que determinou a retomada do regime legal de desocupação (para situações de posse individual ou com origem contratual), preserva-se o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Na presente hipótese, o juízo reclamado determinou que se procedesse à desocupação do imóvel, nos seguintes termos (eDoc 2, p. 4-8):



    “Para concessão da liminar de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, quais sejam: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.



    Ademais, é preciso que a ação possessória tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho.



    (...)



    Insta salientar que, em ação que visa a reintegração de posse, a discussão a respeito da propriedade do bem resta desnecessária, posto que nesse tipo de ação a posse de fato é o fundamento e, portanto, o indispensável à obtenção do pleito vindicado é que se comprove o seu exercício.



    No caso dos autos, Ata Notarial, as fotografias e demais documentos acostadas à petição inicial permitem evidenciar a efetiva ocupação coletiva e preordenada dos imóveis, com o início de edificação, mesmo que precária, de moradias.



    Patente, pois, a perda da posse dos autores a menos de ano e dia, a manu militari, ação reprovável e que deve ser repelida com a recomposição do local ao estado fático anterior, com a retirada dos esbulhadores e seus pertences.



    A fumaça de bom direito e o perigo da demora em tutelar o direito de posse dos autores são incontestes. Em se tratando de invasões coletivas, o decurso do tempo implica em dano irreparável ou de difícil reparação não somente a todas as partes litigantes envolvidas, mas também a toda a sociedade que se vê impotente e indignada em face o desrespeito ao Estado de Direito. É preciso por cobro a esbulhos possessórios, o quanto antes.



    "De tempos a esta parte, o país tem assistido à prática recorrente de invasões e ocupações coletivas de prédios urbanos e rústicos, à vezes em movimentos espontâneos, e muitas vezes em operações orquestradas por instituições organizadas à margem da legalidade com o notório propósito de ocupar terras particulares. O esbulho coletivo, por ser "explicado" como suposto remédio para reparar carências sociais, não é menos ilícito e preocupante do que aqueles praticados individualmente (o esbulho possessório, em qualquer de suas formas, é crime punido pelo art. 161, parágrafo 1º, II, do Código Penal).



    Por isso, tanto o esbulho individual como o coletivo sujeitam-se, no campo civil, à pronta e enérgica repulsa por meio da reintegração liminar de posse, nos termos da lei material e processual (CC, art. 1.210, NCPC, art. 560), que poderá ser decretada até sem audiência do réu (art. 562). (THEODORO JÚNIOR, Humberto. 50. Ed. Curso de direito processual civil. vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 118)”. Destaquei.



    Não incidente no caso vertente, as restrições da Lei n° 14.216/21 e teor da decisão proferida em sede da ADPF nº 828/DF que estabeleceram "medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2. Ainda não há ocupação coletiva. A medida cautelar é no sentido que tal estado de ocupação não se instale. Ademais, as invasões setoriais, por lote de terras, estão sendo praticadas, após a findo o estado de calamidade pública, consoante proclamado pelo Ministério da Saúde, através da Portaria de 22.4.2022. Não se retira que já estava na posse antes ou durante do estado pandêmico, tampouco existem nos autos elementos que evidenciem que os esbulhadores experimentam estado de vulnerabilidade em razão da crise sanitária.



    Não obstante, o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo de modo a justificar abusos e permitir a invasão e ocupação de terras públicas e particulares.



    (...)



    Diante do exposto, defiro a pretendida medida liminar para reintegrar as partes autoras nos imóveis acima descritos, com o emprego de força policial, se preciso for, através do Departamento de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar do Estado de Goiás, servido-se desta decisão como Ofício.



    No ato do cumprimento da medida liminar, nos termos do § 1º, do art. 554, do CPC-2015, considerando que na ação possessória figuram no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais.



    (...)



    Destarte, expeça-se o mandado liminar de reintegração de posse a ser cumprido nos moldes acima estabelecidos, servido-se desta decisão como mandado, se necessário for."”



    Evidenciada, assim, a discordância entre o ato reclamado e o paradigma de julgamento, imperioso é o acolhimento da reclamação, especialmente em virtude da condição de vulnerabilidade das famílias atingidas pela ordem de reintegração de posse.



    Ressalto que, conforme consignado na Rcl 53.349, ainda que penda controvérsia sobre o grau de vulnerabilidade das famílias em questão, há de se considerar, para fins de aplicação da liminar deferida na ADPF 828, que a iminência de sofrer esbulho possessório é suficiente para que lhes sejam estendidos os efeitos protetivos do paradigma. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição estabelecido na ADPF 828, especialmente os itens (ii) e (iii), mediante adoção de estratégia de retomada da execução, de maneira gradual e escalonada, com preservação da dignidade das famílias ocupantes do imóvel em todo o processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente